Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001576-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ALEX MARQUES FERNANDES - CPF: 020.606.731-35 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA FELIX DE SOUSA - CPF: 048.554.891-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE JÁ SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ – FEITO QUE AGUARDA TÃO SOMENTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP QUE NÃO ENSEJA, AUTOMATICAMENTE, O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO
– PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO DETÉM CARÁTER PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADO.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus e apura a prática de crimes graves; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução criminal já se encerrou, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 52 do STJ.

Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade. Precedentes.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE:

ALEX MARQUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.o 7496-18.2019.811.0007 (cód. 189592), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o causídico sustenta o aventado constrangimento ilegal nas teses de
desídia na prestação jurisdicional,
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta
, porquanto o recolhimento do acusado ao cárcere
já perdura desde
27/11/2019
, ou seja, por cerca de 432 (quatrocentos e trinta e dois dias)
, e conquanto a instrução criminal tenha se encerrado em
14/10/2020
, alega que desde então não houve prolação de sentença, tampouco manifestação do MM. Juiz de primeiro grau acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Ainda nesse aspecto, ressalta
a ausência de contribuição da defesa técnica
para o elastério na marcha processual,
o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário
, e acrescenta que diante de todo o contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis que o paciente ostenta, em caso de futura e incerta condenação, certamente será beneficiado com a minorante do art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 [tráfico privilegiado] e se submeterá a cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado, não sendo razoável, pois, manter-se a custódia cautelar
“de um cidadão trabalhador, pai de família, em que o único defeito é ser usuário”
(sic), a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 282, §6o do CPP, mormente quando afirma
inexistir elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se
“se entender necessário”
, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 74799477 ao ID 74799483.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório dos
Habeas Corpus
n.o 1018019-59.2020.811.0000; n.o 1011656-56.2020.811.0000 e n.o 1018879-94.2019.811.0000; vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
75269534) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 76487969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 76757484).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente impetração, foram impetrados
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, pelo menos,
outras três ações constitucionais
, sendo a última delas o
Habeas Corpus
n.o
1018879-94.2019.811.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
29/01/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA AUTORIA DELITIVA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada ocorrência de excesso de prazo e inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. (...)

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

E por mais que o impetrante insista que o encerramento da instrução seria circunstância apta a demonstrar o arrefecimento do
periculum libertatis
; ressalto que tal alegação, de
per si
, não constitui fato novo apto a ensejar a reavaliação de matéria já julgada por este eg. Sodalício, tampouco possui o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva ora vergastada, principalmente porque lastreada na garantia da ordem pública.

Com tais considerações,
especificamente
quanto às teses de
ausência do
periculum libertatis
e
suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, pronuncio a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado
excesso de prazo
; por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício Estadual, que o paciente
Alex Marques Fernandes
e o corréu
Anderson Teixeira Alves Freire

foram presos em flagrante delito no dia
28/11/2019
, juntamente com
Vanusa Félix de Souza
, em razão do suposto envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
; sendo o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva no dia subsequente, por ocasião da audiência de custódia, eis que identificada pelo MM. Juízo
a quo
a necessidade de se garantir a ordem pública, máxime diante da quantidade significativa de narcóticos apreendidos.

Encerradas as investigações, na data de
31/12/2019
o i. representante ministerial ofertou denúncia em desfavor do ora paciente

e dos corréus
Anderson
e
Vanusa
, imputando-lhes o cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006
; sendo, no dia
09/01/2020,
determinada a notificação dos acusados, sobrevindo a apresentação das respectivas defesas preliminares e o recebimento da exordial acusatória no dia
12/02/2020
, com a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
13/03/2020
.

Entretanto, na data outrora agendada para realização da aludida solenidade, o MM. Juiz de primeiro grau redesignou o ato para o dia
27/03/2020
, porquanto uma das testemunhas arroladas pela acusação não havia sido regularmente intimada para comparecer à audiência.

Sucede que, em razão da situação de emergência de saúde pública desencadeada pela pandemia do novo coronavírus, que acarretou a tomada de inúmeras medidas preventivas no âmbito do Poder Judiciário; foi determinado o cancelamento do aludido ato solene, oportunidade em que o d. magistrado ordenou que os autos aguardassem conclusos a designação de nova data para a solenidade.

O processo permaneceu em Gabinete até o dia
17/08/2020
, data em que o MM. Juiz
a quo
determinou a digitalização dos autos físicos e a posterior migração de sua tramitação para o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sendo distribuída a ação penal no aludido sistema informatizado sob o n.o 0007496-18.2019.811.0007.

Em
11/09/2020
,
diante da implementação da terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
o ato instrutório foi reagendado para o dia 22/09/2020;
ocasião em que foram inquiridas as testemunhas de acusação
Renato Pereira de Andrade
,
Anderson Oliveira da Silva
,
Adalberto Jorge de Souza Junior
,
Valdir Pereira da Silva Júnior
e
Erick Cezário da Silva
, bem como deferido o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião das prisões em flagrante.

A continuação do ato solene foi designada para o dia
07/10/2020
, oportunidade em que colhidos os depoimentos de
Manoel Joacir de Campos
,
Igor Alves Macedo
e
Olga Marques
; bem como realizado o interrogatório do ora paciente Alex Marques Fernandes e dos corréus
Anderson Teixeira de Alves Freire
e
Vanusa Felix de Souza
. Ao final da solenidade, o MM. Juiz de primeiro grau homologou a desistência das testemunhas faltantes e deu por encerrada a instrução criminal e determinou a expedição de ofício à autoridade policial requisitando o laudo da perícia realizada nos aparelhos celulares, com a posterior remessa do feito às partes para apresentação dos respectivos memoriais.

Com a juntada das alegações finais pelo Ministério Público em
10/12/2020
e pela i. Defesa em
21/01/2021
, o processo foi concluso ao Gabinete no dia
01/02/2021
; e,
atualmente, aguarda tão somente a prolação da sentença para que tenha solucionado seu mérito
.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que a manutenção da prisão processual do increpado por cerca de 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias sem que tenha sido prolatada a sentença, tampouco qualquer manifestação do MM. Juiz de primeiro grau acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva para
além de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo, ofende a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares;
circunstâncias que, em sua intelecção, ensejariam a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que, além de sofrer as conseqüências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com pluralidade de réus cujas defesas em primeira instância estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadual
, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Fosse pouco, é certo que
a fase instrutória do feito correlato e encerrou
, estando o feito tão somente no aguardo da prolação da sentença de mérito; a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo,
inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento/revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por fim, quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reexamine a cada noventa dias a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a mera alegação de que o MM. Juiz de primeiro grau não vem cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada, não se revela suficiente a ensejar a automática concessão da liberdade ao increpado, a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, especificamente no que pertine às teses de
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, por se tratar de mera reiteração de pedidos.

Quanto aos argumentos remanescentes de
excesso de prazo
e
inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, § único do CPP
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
ALEX MARQUES FERNANDES
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente na ação penal n.o
0007496-18.2019.811.0007 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021